Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724738-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NELMA PEREIRA DE LIMA em face da decisão que negou o pedido de tutela de urgência consistente em fornecer o medicamento Mabthera (Rituximabe) na ação ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 60502951). Requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID 217773548), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS a fornecer e custear o tratamento com Mabthera (Rituximabe) 500 mg/50 ml, conforme prescrição do médico assistente, obedecidas as regras de coparticipação estabelecidas pelo GDF-Saúde desde que não inviabilizem o acesso ao serviço de saúde. Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital